Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE MEAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO EM QUE SE DISCUTE A PARTILHA DE BENS. POSTERIOR AJUIZAMETO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA INDISPONIBILIADE DOS BENS. DESISTÊNCIA. SUBSEQUENTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PARA REAVER OS MESMOS BENS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.

1. Consoante preconizam os arts. 286, II, do CPC e 143, II, do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT, distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.

2. Na primeira ação cautelar (autos n. 744699-20.2020.8.07.0016), a autora requereu o sequestro de bens imóveis ainda não alienados pelo seu ex-marido. Na segunda cautelar (autos n. 0716230-27.2021.8.07.0016), a autora, alegando que o réu negociou imóveis antes da partilha, postulou o sequestro de 15 (quinze) imóveis que teriam sido vendidos pelo réu, sem lhe repassar qualquer valor. Pediu, ainda, a quebra do sigilo bancário do réu e da LA Alves Construtora Eireli, pessoa jurídica administrada por seu ex-consorte.

3. Na ação de declaração de nulidade, objeto do presente conflito de competência, a autora pretende a declaração de indisponibilidade dos 15 (quinze) imóveis declinados na ação cautelar n. 0716230-27.2021.8.07.0016, com subsequente declaração de nulidade da alienação e registros das compras e vendas concernentes aos mencionados bens, “enquanto perdurar o processo de divórcio, para impedir com que a corré LA Alves transfira o imóvel para terceiros de boa-fé”.

4. Cotejando-se, pois, as ações destacadas, especialmente a segunda cautelar e a ação de nulidade de negócio jurídico, verifica-se identidade na causa de pedir (garantir eventuais direitos sobre os imóveis a serem partilhados entre o ex-casal) e identidade no pedido principal, consubstanciada na indisponibilidade de 15 imóveis que integrariam o patrimônio do ex-casal.

5. Tendo em vista que a tutela cautelar n. 0716230-27.2021.8.07.0016 foi julgada extinta, não seria o caso de reconhecimento do fenômeno da conexão. Porém, não se pode afastar a prevenção do Juízo da 7a Vara de Família de Brasília, quando o próprio, acertadamente, reconheceu sua prevenção para processar e julgar as reportadas demandas de tutela provisória, sendo o caso de incidência do art. 286, II, do CPC.

6. Importante considerar, ainda, que a parte autora desistiu da segunda tutela cautelar antecedente quando indeferida a pretensão liminar de indisponibilidade dos bens a que alude ter direito na partilha em discussão na ação de divórcio, de sorte que o não reconhecimento da prevenção também implicaria inobservância ao princípio do juiz natural (art. 59 do CPC).

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – 7a Vara de Família de Brasília.